Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738441-66.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZANIRA MARIA SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZANIRA MARIA SANTOS RIBEIRO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0708189-82.2022.8.07.0001, promovido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246100444, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Em suas razões recursais do agravo de instrumento, a recorrente sustenta fazer jus à benesse. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 776115382, indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante opôs embargos de declaração no ID 76367341, sustentando a existência de obscuridade na decisão embargada. A embargante, nas razões ofertadas, argumenta, de início, que a determinação de recolhimento do preparo é incompatível com o objeto do agravo de instrumento, restrito à discussão acerca da concessão da gratuidade de justiça. Defende que a exigência cria situação paradoxal: se não recolhe, o recurso resta deserto; se recolhe, fica prejudicado o exame do mérito. Invoca precedentes do STJ que reconhecem a inexigibilidade do preparo em recursos cujo mérito versa sobre o próprio direito ao benefício da justiça gratuita. Aduz, ainda, que a decisão é omissa ao desconsiderar a efetiva realidade econômica da embargante, limitando-se ao critério objetivo de renda superior a cinco salários-mínimos. Sustenta que tal parâmetro não reflete sua situação concreta, pois toda a renda é comprometida com o custeio de tratamentos médicos permanentes de suas duas filhas autistas, impossibilitando o pagamento das custas e, sobretudo, dos honorários executados, que alcançam valor seis vezes superior à sua renda líquida. Alega, também, que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, o qual não foi apreciado no decisum. Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e as omissões apontadas, com atribuição de efeito modificativo, a fim de deferir a gratuidade de justiça ou, alternativamente, determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a análise final do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir os benefícios da justiça gratuita, especialmente no que tange à comprovação de sua hipossuficiência. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida porquanto ponderado que a agravante é servidora pública e aufere remuneração bruta no valor de R$ 19.253,64 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 13.057,92 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), portanto, superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, no que tange à determinação de recolhimento do preparo recursal, cabe ressaltar que decorre da literalidade do disposto no § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil que, em sua parte final, estabelece que incumbe ao relator apreciar o requerimento da concessão de gratuidade da justiça em recurso e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Observa-se, na verdade, que a embargante, sob a pecha de alegada ocorrência de obscuridade na decisão embargada, tenta reforçar os fundamentos trazidos em seu agravo de instrumento com vistas a obter a gratuidade de justiça. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 16:58:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora